Tribunal: TCU
Processo: 020.689/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7034/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.689/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Prata de Queiroz (XXX.441.537-XX); Andreia Miranda Spyrides (XXX.837.287-XX); Andreia de Vasconcelos dos Santos (XXX.719.422-XX); Andressa Somogy de Oliveira (XXX.008.548-XX); Antonio Elia Ziviani (XXX.796.177-XX); Barbara Diniz Lima (XXX.977.566-XX); Barbara Goiata Lucariny (XXX.722.057-XX); Bernardo Froes Chedier Barreira (XXX.816.327-XX); Bernardo Nascimento Soares (XXX.809.637-XX); Bianca Bastos dos Santos (XXX.383.937-XX); Bianca Moraes Assucena (XXX.906.977-XX); Brenda Goncalves de Carvalho (XXX.787.157-XX); Brenda Maria Ramos Araujo (XXX.093.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.